Tribunal: TJES
Processo: 5002665-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002665-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: ENEDINA EMILIA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONSUMO DE ÁGUA. PERÍODO EM QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A AFERIÇÃO DE CONSUMO NO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR ESTIMATIVA. PRECEDENTE. VERIFICAÇÃO DE LEITURA MENSAL A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2020. HIGIDEZ DA COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Inexistindo nos autos a comprovação de leituras no hidrômetro capazes de atestar o consumo imputado à Recorrida, afigura-se inviável a realização de cobrança que, em última instância, incorreria em precificação do serviço de fornecimento de água por estimativa, o que se afigura vedado, consoante a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

II.
Na hipótese, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar integralmente o histórico de consumo da unidade consumidora durante todo o período de cobrança imputado (março de 2008 em diante), assumindo não haver realizado as leituras no hidrômetro em questão, por determinado período, alegando ser área de risco, conforme consta do documento encartado na Contestação (Id. 6125615, pág. 3) alusivo à dossiê de visitas técnicas que não resultaram em êxito.

III.
Por outro lado, o documento acostado à Contestação (Id. 6125615 - pág. 04) revela que somente a partir do mês de abril de 2020, as leituras mensais no hidrômetro foram retomadas, com a aferição do consumo de água no imóvel, merecendo, portanto, parcial reforma a Sentença de Primeiro Grau para declarar com válidas as cobranças dos débitos constatados a partir de maio de 2020 em face da Recorrida.

IV.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer que a inexigibilidade do débito deve compreender o período de março de 2008 até abril de 2020, redistribuindo os ônus da sucumbência para que sejam suportados na proporção de 1/3 (um terço) a ser arcado pela Recorrente e 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer que a inexigibilidade do débito deve compreender o período de março de 2008 até abril de 2020, redistribuindo os ônus da sucumbência para que sejam suportados na proporção de 1/3 (um terço) pela Recorrente e 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6125865) contra a
SENTENÇA
(Id. 6125862) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
ajuizada por
ENEDINA EMILIA DO NASCIMENTO
em face da Recorrente, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pedidos exordiais para
“que sejam declarados inexistentes os débitos referentes ao período de março de 2008 até fevereiro de 2021, tornando definitiva a liminar que excluiu o nome da autora dos órgãos de restrição de crédito. Por derradeiro, CONDENO a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, a serem pagos em favor do FADEPES”
.

Irresignada, a Recorrente sustenta que
“São devidas pela recorrida, todas as faturas a partir do período em que mesma adquiriu o imóvel, não havendo nenhum ilícito praticado pela Cesan a ensejar a desconstituição do débito, ou seja, os débitos são do período de 03/2008 a 02/2022, pois até 02/2008 o dono do imóvel anterior Sr. Jorge Jesus de Oliveira assumiu e parcelou, em 10/02/2021, tendo inclusive prestado depoimento em sede de audiência de instrução e julgamento.”

A propósito da matéria discutida no caso
sub examine,
o Magistrado de Primeiro Grau formou seu convencimento nos seguintes termos, em relação ao ponto de insurgência recursal,
in litteris
:

“
Fixadas tais premissas, no caso em questão, por se tratar de obrigação de natureza pessoal e verificada a hipossuficiência da consumidora, incumbe à ré demonstrar que houve, de fato, consumo de água pela proprietária durante o período de débito cobrado. Entretanto, a tabela de “LEITURA E CONSUMO” apresentada nos autos (id
12892475) só comprova o consumo do período compreendido entre 05/2020 e 04/2021, inexistindo qualquer menção acerca do consumo relativo aos débitos anteriores. Ao contrário, o documento que consta nos autos (
id
12892475) indica que em duas tentativas de visita (07/03/2012 e 02/04/2012), por exemplo, não foi possível confirmar a leitura.

Diante disso, só podem ser exigidas pela credora a quitação dos débitos posteriores ao dia 10 de fevereiro de 2021, quando a autora se declarou usuária do imóvel e celebrou contrato de prestação de serviços com a ré.

Outrossim, é verificável
in casu
que a ré não agiu de forma a mitigar os próprios prejuízos, uma vez que não procedeu com meios efetivos que impedissem o acúmulo exorbitante da dívida. Embora alegue em sede de contestação que a interrupção do serviço não aconteceu por se tratar de área de risco, essa alegação não a desobriga da prestação de serviços adequada, prevista no art. 22 do CDC, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nesse sentido, faz parte da prestação adequada de serviços a cooperação com o devedor, buscando empregar meios adequados para sanar o inadimplemento, seja mediante interrupção dos serviços ou tentativas de procurar o mesmo para cobrar a dívida, antes do acúmulo.

Esse entendimento é corroborado pelo c.STJ, senão vejamos:

“No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar
mitigar
a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo
dever
de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.” (
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1733695 - SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA
, julgado em 22/03/2021, DJe
25/03/2021
).”

Após reavaliar o conteúdo probatório dos autos, verificou-se, efetivamente, que
a Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar integralmente o histórico de consumo da unidade consumidora durante todo o período de cobrança imputado
,
assumindo não haver realizado as leituras no hidrômetro em questão
, alegando ser área de risco decorrente do tráfico de drogas, conforme consta do documento encartado na Contestação (Id. 6125615, pág. 3) alusivo à dossiê de visitas técnicas que não resultaram em êxito, assim se expressando,
in litteris:

“A CESAN gerou demanda para realizar serviço de supressão de ramal por débitos, entretanto, a empresa contratada devolveu a demanda com a justificativa de que se tratava de área de risco”

Neste particular, oportuno e relevante salientar que, inexistindo nos autos a comprovação de leituras no hidrômetro capazes de atestar o consumo imputado à Recorrida, afigura-se inviável a realização de cobrança que, em última instância, incorreria em precificação do serviço de fornecimento de água por estimativa, o que se afigura vedado, consoante a iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da incidência da Súmula 284 do STF quando a parte recorrente limita-se a sustentar violação ao art. 535, II, do CPC/1973 de forma genérica, sem especificar "em que consistiria a real ausência de pronunciamento e qual seria a relevância da tese suscitada apta a promover a alteração do julgado", como na hipótese ( AgRg no REsp 1.318.004/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 02/04/2013).

3. A tarifa de água deve calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, de modo que sua cobrança por estimativa é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 554675 RJ 2014/0184758-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016)

De todo modo, o documento acostado à Contestação (Id. 6125615) revela que
a partir do mês de maio de 2020
, as leituras mensais no hidrômetro, com a aferição do consumo de água no imóvel voltaram a ser coletadas pela Recorrente, revelando-se, portanto passíveis de serem imputadas à Recorrida.

Em sendo assim, não se sustenta o entendimento fixado na Sentença no sentido de autorizar a cobrança do valor de consumo apurado
somente a partir de fevereiro de 2021, ocasião em que Recorrida compareceu à Agência da Recorrente objetivando regularizar a titularidade do hidrômetro,
porquanto constatado e admitido que já havia ingressado no imóvel desde 2008, bem como, constatada a regularidade das aferições desde o mês de maio de 2020, senão vejamos,
in litteris:

“A autora comprou um terreno em 07 de Março de 2008, situado à Beco Nestor Pereira da Chacrinha, S/N, Bairro:
Gurigica
, Vitória/ES. Desde 2008, o imóvel permanece sem uso, sem qualquer morador (...)”

Não obstante, os valores compreendidos entre o mês de
março de 2008 e abril de 2020, continuam não sendo hábeis a integrar a cobrança realizada pela Recorrente em face da Recorrida.

Por conseguinte, merece parcial reforma a Sentença de Primeiro Grau apenas para declarar como válidas as cobranças dos débitos constatados a partir de abril de 2020 em face da Recorrida.

Por seu turno, em relação aos ônus sucumbenciais, considerando o parcial provimento do presente Recurso com o reconhecimento da validade da cobrança no período posterior ao mês de abril de 2020 e, ainda, a circunstância de não haver sido acolhido o pleito exordial de danos morais e de repetição do indébito em dobro, entendo que os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos na proporção de (um terço) a ser arcado pela Recorrente e (dois terços) a ser arcado pela Recorrida, salientando-se que, quanto a esta última, encontra-se amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer que a inexigibilidade do débito deve compreender o período de março de 2008 até abril de 2020, redistribuindo os ônus da sucumbência para que sejam suportados na proporção de 1/3 (um terço) a ser arcado pela Recorrente e 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida,

mantendo-se incólume a Sentença em seus demais termos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)